Tribunal: STF
Processo: Rcl 64026
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI Nº 4.886, DE 1965. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL-COMERCIAL. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPF Nº 324/DF E REs Nº 958.252-RG/MG E Nº 606.003-RG/RS (TEMAS Nº 725 E Nº 550, RESPECTIVAMENTE). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda, contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010681-37.2022.5.03.0135, mediante a qual teria sido inobservado o paradigma vinculante desta Corte firmado na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 66/DF e nos REs nº 958.252-RG/MG e 606.003-RG/RS (Tema nº 725 e 550 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante, na petição inicial, narra que a ora beneficiária Marielle Andrade Gomes, ajuizou ação trabalhista na qual requereu o afastamento do contrato de representante comercial firmado entre a ora reclamante e a pessoa jurídica da qual a beneficiária é sócia, com o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa Santa Cruz, no período de 08/11/2017 a 04/08/2020, com a consequente anotação na CTPS e pagamento de todas as verbas trabalhistas. 



    3. Informa que, “[a] decisão que condenou o ora reclamante considerou uma suposta primazia da realidade, assim como o fato de a atividade da trabalhadora se encaixar na atividade-fim da empresa ora reclamante. Para tanto, aplicou ainda a distribuição desigual do ônus da prova e pinçou alguns supostos indícios de subordinação, de modo que equivocadamente veio a declarar a existência de um vínculo de emprego que nunca existiu. Entretanto, além disso, em nenhum momento apontou que houve coação na contratação, ou apontou algum erro na formalização contratual” (e-doc. 1, p. 2).



    4. Sustenta que, “[o] acórdão reclamado – ignorando a liberdade dos contratantes - conclui que há subordinação, porque havia metas, porque, às vezes, ou porque o representante da empresa eventualmente acompanha algumas visitas ou eventualmente sugeria os clientes a serem atendidos, bem como porque, esporadicamente, havia reuniões entre os contratantes” (e-doc. 1, p. 18).



    5. Aponta violação “à autoridade da ADC nº 66. Esse E. STF declarou a constitucionalidade do artigo 129 da Lei nº 11.196/2005, sob o fundamento de que a Constituição estabeleceu a liberdade de iniciativa e a garantia de livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e o livre exercício de qualquer atividade econômica (artigo 1º, inciso IV, e artigos 5º, caput e inciso II, e 170, caput, inciso V e parágrafo único, da CR)” (e-doc. 1, p. 24).



    6. Por fim, assegura que “a relação de direito material subjacente é de natureza comercial. A legislação que a autoriza é de 1965. Desde essa época já se autorizava essa relação de natureza comercial. Essa natureza restou confirmada pelo STF no TEMA 550, que fixou a seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (e-doc. 1, p. 28).



    7. Requer a concessão da medida liminar para suspender o andamento do processo principal, o qual aguarda juízo de admissibilidade do recurso de revista, até que este Supremo Tribunal se pronuncie sobre o mérito da presente reclamação. No mérito, pede (e-doc. 1, p. 28, grifos acrescentados):



    “A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 8ª Turma do Eg. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO nos autos do Processo nº 0010755-76.2021.5.03.0022, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252 e RE 606003) e concentrado (ADPF 324 e ADC 66) de constitucionalidade, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios;”



    8. Em 29/12/2023 proferi despacho de instrução (e-doc. 13).



    9. O Tribunal Regional do Trabalho prestou informações no sentido de que não houve ofensa às decisões vinculantes proferidas pelo STF acerca da licitude da terceirização da atividade-fim, pois, o ato reclamado fundamentou-se na constatação de que “não ficou demonstrada a prestação de serviços autônomos, bem assim que as intervenções da representada se restringiam àquelas estabelecidas na Lei n. 4.886/65, alterada pela Lei n. 8.420/92. Em consequência, presentes os requisitos legais estabelecidos pelos artigos 2° e 3° da CL T, declarou-se a existência da relação empregatícia” (e-doc. 17, p. 3). 



    10. Frustrada a tentativa de citação da beneficiária (e-doc. 20), proferi despachou determinando à reclamada que apresentasse o endereço da reclamante, tendo sido o despacho atendido com a indicação de três possíveis endereços.



    11. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pela julgamento de improcedência do pedido da reclamação (e-doc. 22):



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO EXIBIDO. INVIABILIDADE. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXIGIDA A ADERÊNCIA ESTRITA DO OBJETO DO ATO RECLAMADO AO CONTEÚDO DO PARADIGMA. AUSÊNCIA. - Parecer pela improcedência da Reclamação.” 



É o relatório.



Decido.



    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    14. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    15. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    16. No ensejo, consigno que a ausência de citação da parte beneficiária, Marielle Andrade Gomes, não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:



    “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“ 



    (Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).



    17. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 66/DF e nos REs nº 958.252-RG/MG e 606.003-RG/RS (Temas nº 725 e 550 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).



    18. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 66/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020, p. 19/03/2021), foi assentada a constitucionalidade do art. 129 da Lei nº 11.186, de 2005, no qual fixado que “a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.



    19. Na trilha do entendimento fixado no bojo dos referenciados paradigmas, foi firmada tese no âmbito do Tema RG nº 550, de seguinte teor: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. O julgamento do RE nº 606.003-RG/RS, leading case do tema de repercussão geral em referência, foi assim ementado:



    “Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”.” 



    (RE nº 606.003/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 14/10/2020)  



    20. A interpretação conjunta desses precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza comercial da relação entre representante e representado comercial, firmada nos termos da Lei nº 4.886, de 1965 (Tema RG nº 550).



    21. No processo em análise, nota-se que a parte ora beneficiária ajuizou ação trabalhista contra a Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda., ora reclamante, afirmando que o contrato de representação comercial firmado entre a distribuidora e a pessoa jurídica Marielle A. Gomes ME (e-doc. 8, p. 28) deveria ser afastado por ter sido utilizado para mascarar a relação de emprego entre as partes.



    22. A decisão reclamada, proferida em sede de recurso ordinário, manteve o entendimento assentado na sentença, que reconheceu a nulidade do contrato celebrado entre as partes. Confira-se a ementa e fundamentação do acórdão impugnado (e-doc. 6, p. 204-210, grifos originais e acrescentados):



    “EMENTA: REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECONHECIMENTO. 



    1. A Lei n. 4.886, de 09.12.1965, alterada pela Lei n. 8.420/1992, conceitua a figura do representante comercial autônomo e estabelece, em linhas gerais, como se constitui e desenvolve o contrato de representação comercial, com os direitos e obrigações dele decorrentes. Por força dessa disciplina legal, uma tênue linha divisória separa o representante comercial autônomo do trabalhador submetido a vínculo empregatício. E do exame dos elementos fáticos da realidade em que houve a prestação de serviços é que se poderá aferir sob qual égide se desenvolveu o contrato, a trabalhista ou a de representação autônoma. Desse modo, a intensidade da ingerência empresarial sobre as atividades do trabalhador é fator preponderante para determinar se não foram ultrapassados os limites estabelecidos na disciplina legal própria e, assim, adentrar na seara do contemplado pela CLT. 



    2. Tendo a prova oral revelado o desvirtuamento do contrato de representação comercial, com a atuação da trabalhadora nos moldes previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, fica mantida a Sentença que reconheceu a relação de emprego entre as partes. 



    3. Recurso da Ré a que se nega provimento, quanto ao particular.



    (...)



    NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL X VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    A Ré sustenta que firmou contrato de natureza civil/comercial de representação comercial com a pessoa jurídica Marielle A. Gomes - ME. Salienta que o pacto foi entabulado em 08.11.2017 e a PJ, da qual a Autora é sócia, foi constituída aos 02.06.2017. Afirma que as testemunhas indicadas pela Reclamante faltam com a verdade e que a Obreira trabalhou como representante comercial, em prol de outras empresas. Cita os depoimentos das testemunhas ouvidas a seu rogo e menciona que a Autora tinha autonomia para gerir o seu trabalho, definia seu roteiro de vendas e arcava com os custos operacionais da sua empresa. Aduz que não houve subordinação inerente à condição de empregado, que a exclusividade não é prova suficiente para justificar a nulidade da representação e que a cobrança por resultados é válida. Enfatiza que a Obreira obteve ganhos mais expressivos do que teria como empregada e que a Recorrida optou por laborar com representação comercial. Afirma que não houve fraude, que inexistiu pessoalidade na prestação dos serviços, sendo observados todos os requisitos da Lei 4.886/65. Requer a reforma da Sentença, para o fim de reconhecer a validade do contrato de representação comercial firmado entre as partes.



    Ao exame. 



    Consoante as disposições dos artigos 2º e 3º da CLT, os elementos fáticos e jurídicos necessários a amoldar o vínculo de emprego são o trabalho prestado por pessoa física, de natureza onerosa e não eventual, com pessoalidade e sob subordinação jurídica (art. 3º), a empregador que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços (art. 2º), sendo necessária a concomitância de todos eles.



    A subordinação jurídica é a pedra angular sobre a qual se alicerça a relação de emprego. Dessa forma, exige-se que a subordinação seja objetiva, caracterizada pela inserção do empregado no âmbito produtivo, e subjetiva, que consiste na sujeição ao comando empresarial.



    Admitida a prestação de serviços sob a forma autônoma (Representação Comercial), a contratante atraiu para si o ônus de comprovar que o vínculo jurídico se deu sob essa moldagem diversa da relação de emprego, pois opôs fato obstativo ao direito vindicado pela Reclamante (art. 818, II, da CLT, e 373, II, do CPC).



    A atividade de representante comercial autônomo é regida pela Lei 4.886 /65, alterada pela Lei 8.420/92, que assim dispõe em seu art. 1º:



    "Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. 



    Parágrafo único. Quando a representação comercial incluir poderes atinentes ao mandato mercantil, serão aplicáveis, quanto ao exercício deste, os preceitos próprios da legislação comercial."” (e-doc. 6, p. 7-9).



    Cumpre assinalar que impera no Direito do Trabalho o princípio da primazia da realidade, no sentido de que a relação jurídica é definida e conceituada pelo seu conteúdo real, restando irrelevante a denominação que lhe foi atribuída pelas partes, mediante contrato tácito ou formal.



    Saliento que a referida Lei 4.886/65, com alteração conferida pela Lei 8.420/92, ao regular as atividades dos representantes comerciais autônomos, estabelece a possibilidade de situações que dificultam a análise da subordinação jurídica, elemento imprescindível para a caracterização do vínculo de emprego.



    Conforme o art. 27, alíneas "d", "e", "g" e "i" da referida Lei, a representada pode estabelecer a zona de atuação do representante e o exercício exclusivo da atividade.



    Além disso, fica também o representante obrigado a fornecer "informações detalhadas do andamento dos negócios a seu cargo, devendo dedicar-se à representação, de modo a expandir os negócios do representado e promover os seus produtos" (art. 28 da Lei 4.886/65).



    Em seu art. 29, a mencionada Lei estabelece que:



    "Salvo autorização expressa, não poderá o representante conceder abatimentos, descontos ou dilações, nem agir em desacordo com as instruções do representado".



    Admite-se, portanto, uma significativa ingerência da representada nas atividades do representante, o que impõe o exame da realidade fática para se aferir a intensidade dessa intervenção e averiguar se ultrapassa, ou não, os limites estabelecidos pela citada Lei 4.886/65, de modo a adentrar na seara do art. 3º da CLT.



    Na situação vertente, a 1ª testemunha ouvida a rogo da Autora, Sra. Juliana Aparecida Nunes Gracioti, disse que, assim como a Recorrida, participou de processo seletivo na Ré, para vendedor externo, com promessa de registro na CTPS e garantia de remuneração mínima de R$2.000,00 (Id. 4d84807).



    (...)



    Do exposto, ressai que a Ré não se limitava a estabelecer diretrizes na forma de execução dos serviços, cobrar informações sobre o andamento dos negócios, estabelecer cotas mínimas de vendas e cobrar resultados. 



    Havia, por parte da Recorrente, efetivo exercício dos poderes diretivo, fiscalizatório e disciplinar. 



    A Obreira tinha seu trabalho controlado e cobrado pelo superior, além de restrita liberdade de atuação e organização. 



    A prova oral revelou a existência: de metas e cobranças diárias e incisivas; roteiro pré-definido (ainda que o vendedor pudesse, a fim de ajustar à necessidade dos clientes, fazer adaptações); horário de trabalho a ser observado, sendo que o exercício de atividades particulares, durante interregno definido, deveria ser comunicado previamente ao superior; de contato diário pelo supervisor e o detalhamento ao profissional das ocorrências do dia; de reuniões nas quais havia exposição de ranking de vendas, com destaque em verde, para os vendedores com melhor produção e, em vermelho, para os demais; de punição, acaso não atingido os resultados definidos; de uniforme da empresa a ser utilizado; do dever de emitir relatórios de visitas e vendas, etc. 



    Evidente, portanto, a acentuada ingerência da Reclamada na execução dos serviços prestados pela Autora, que se submetia a ordens e à exigência da Ré quanto à participação em reuniões, cumprimento das rotas, metas e horários de trabalho determinados. Além disso, havia subordinação hierárquica ao supervisor da empresa e a exposição, em reuniões, da produção individual, com a comparação da produtividade de todos os "representantes" da mesma equipe. 



    Não verifico justificativa para desconsiderar o depoimento do Sr. Marcus, que, registro, em vários (e importantes) pontos, não discrepa dos esclarecimentos prestados pelas testemunhas arregimentadas pela Ré. 



    Ainda que a Autora não tenha constituído pessoa jurídica especificamente para trabalhar para a Ré, restou demonstrado que, a partir de determinado momento, passou a prestar (com exclusividade) serviços para a Distribuidora, não atuando como representante comercial autônoma, mas efetivamente como empregada.



    Nesse contexto, e procedido o cotejo do conjunto da prova, impõe-se reconhecer o enquadramento da Autora no figurino tracejado pelos artigos 2º e 3º, da CLT, porquanto ficou comprovado que o trabalho era prestado por pessoa física (ainda que a Ré tenha se aproveitado da PJ da Autora para dar aparência de legalidade da representação), e de natureza não eventual, visto que a prestação de serviços não foi esporádica, mas para atender demanda essencial ao negócio econômico explorado pela Reclamada.



    Inegável, ainda, o caráter oneroso da relação jurídica ora analisada. Lado outro, a pessoalidade na prestação de serviços restou evidente, uma vez que a Autora não podia se fazer substituir, conforme ressai da prova testemunhal ("se o depoente não quisesse comparecer a empresa não poderia de forma alguma mandar outra pessoa em seu lugar" - testemunha Marcus).



    Noutro passo, conquanto tenha sido formalizado o contrato de representação comercial, não há dúvidas de que restou demonstrada, a toda evidência, a configuração da subordinação jurídica na relação havida entre a Reclamante e a Reclamada.



    Cabe ressaltar, ainda, que o autêntico trabalhador autônomo ou microempreendedor individual atua como patrão de si mesmo, com poderes de organização própria, por meio dos quais desenvolve o impulso de sua livre iniciativa, o que não se extrai do conjunto probatório arregimentado ao feito.



    Com efeito, não restou demonstrado que a prestação de serviços teria sido de natureza autônoma, e que as intervenções da Representada se restringiam àquelas previstas na Lei n. 4.886/65, alterada pela Lei n. 8.420/92. Na verdade, da análise do conjunto dos elementos existentes nos autos, ressai a natureza empregatícia da relação jurídica havida entre as Partes.



    Desse modo, preenchidos os requisitos legais estabelecidos pelos artigos 2º e 3º, da CLT, mantenho a Sentença de origem que reconheceu e declarou a existência da relação de emprego entre a Autora e a Reclamada.



    Nego provimento.”



    23. A partir da análise dos autos e das informações reportadas na própria decisão reclamada, verifica-se que a relação jurídica regente da prestação de serviços, havida entre a empresa reclamante e a prestadora de serviço, beneficiária da decisão reclamada, envolve contexto de representação comercial (conforme contrato constante do e-doc. 8, p. 28-36). Todavia, considerando presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, a decisão reclamada invalidou a contratação autônoma formalizada e declarou a existência de vínculo celetista entre as partes. 



    24. É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo de representação comercial, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 4.886, de 1965, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.



    25. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma —, é que, uma vez declarada pela Suprema Corte a natureza comercial da relação jurídica estabelecida entre representante e representada comerciais, com base na Lei nº 4.886, de 1965,  a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual — inclusive a validade da avença — não é da Justiça especializada, mas, sim, da Justiça comum. 



    26. Portanto, a meu juízo, a questão perfaz matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, posto que a Justiça do Trabalho não detém competência para o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes, consoante assentado no Tema nº 550 da repercussão geral, sendo da Justiça comum a competência para apreciar, em primeiro lugar, eventuais desvios na típica relação contratual civil.



    27. Com efeito, mesmo que se reputasse correto o raciocínio desenvolvido pelo Juízo reclamado, caberia à Justiça comum examinar se a beneficiária atuava na forma da Lei nº 4.886, de 1965, cujo art. 1º preconiza (grifos nossos):



    “Art. 1º. Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmití-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.”  



    28. Para além disso, consigno que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.



    29. Ressalto que a Segunda Turma passou a adotar esse entendimento, em reconhecer, na hipótese em análise, a  inobservância ao que firmou esta Corte ao examinar o mérito do Tema nº 550 do ementário da Repercussão Geral. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    3. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    4. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. Nessa medida, sendo a reclamação constitucional ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF, não se faz necessário o pedido expresso de remessa dos autos à Justiça Comum, uma vez que a providência adotada buscou concretizar a tese de observância obrigatória que guarda identidade com a temática debatida nos autos. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 65.546-AgR/DF, Rel.  Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 26/06/2024; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. L